Tribunal: TJMT
Processo: 1022422-03.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022422-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), RENATA BONI CUNHA - CPF: 731.147.909-68 (AGRAVANTE), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (AGRAVANTE), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (AGRAVANTE), BEATRIZ DE ASSIS WERNER - CPF: 415.418.711-20 (AGRAVANTE), CLARA WERNER - CPF: 482.345.241-00 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO GARGANTINI - CPF: 742.189.139-00 (AGRAVANTE), EDISON BUBA CRUZ - CPF: 503.202.469-49 (AGRAVANTE), CARLA WERNER - CPF: 482.343.201-06 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – DEVEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS RECUPERANDOS – COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITO E DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PARS CONDITIO CREDITORIUM
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, a ação de execução hipotecária foi extinta em relação aos devedores em recuperação judicial, por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ.

A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, entre duas pessoas que forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, nos termos dos arts. 368 e 369, ambos do C. Civil, entretanto, no caso em voga os devedores foram excluídos do feito executivo, sendo de clareza solar a ausência de exigibilidade imediata, conforme regra dos arts. 6º, inc. II e 49, ambos da Lei 11.101/2005.

A possibilidade de compensação de créditos deve ocorrer apenas em uma eventual sentença de decretação de falência das recuperandas, sob pena de preterição na ordem de recebimento dos créditos, afrontando à isonomia entre os credores, contrariando o princípio pars conditio creditorium.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Renato Diomar Werner – em recuperação judicial e outros em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes move a Gaplan Administradora de Consórcio Ltda., deferiu a compensação de valores existentes entre as partes, face a reciprocidade de créditos e débitos de quantias líquidas, determinando que a exequente apresente o cálculo atualizado do montante executado e do crédito referente as cotas consorciais, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que seja homologado e sem prejuízo da penhora já realizada.

Inconformados, os agravantes sustentam que os recuperandos Renato Diomar Werner e Edi Marcos Werner não mais fazem parte do feito executivo, conforme decisão do Tribunal de Justiça e a agravada está utilizando crédito de titularidade dos mesmos para saldar a dívida objeto da demanda, que prosseguiu em face dos coobrigados. Seguem sustentando, que a dívida dos empresários em recuperação judicial não pode ser compensada com o seu respectivo crédito, ante a ausência de imediata exigibilidade, nos termos dos arts. 368 e 369, ambos do C. Civil c/c os arts. 6º e 49, ambos da Lei 11.101/2005. Firmes no seu propósito, alegam que a manutenção da r. decisão ensejará o recebimento do crédito de forma privilegiada, em manifesta ofensa ao princípio do
par conditio creditorum
.
Pugnam pela reforma da r. decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 149568709).

As informações foram prestadas (id. 149846033), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 153099161).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Gaplan Administradora de Consórcio Ltda. moveu ação de execução hipotecária em desfavor de
Renato Diomar Werner – em recuperação judicial, Edi Marcos Werner – em recuperação judicial e outros,
visando o recebimento de R$ 375.0009,75 (trezentos e setenta e cinco mil, nove reais e setenta e cinco centavos), oriundo de cotas de consórcio imobiliários adquiridas pelos executados.

Durante a marcha processual, os executados opuseram exceção de pré-executividade aduzindo que houve novação da dívida, ante a aprovação do plano de recuperação judicial de Renato Diomar Werner e Edi Marcos Werner, dando ensejo a extinção do feito executivo, nos termos dos arts. 58 e 59, §1º, ambos da Lei 11.101/2005, tendo em vista a submissão do crédito aqui discutido aos efeitos da recuperação judicial.

A MMª Juíza, sob o fundamento de que os efeitos da recuperação judicial não impedem que a execução continue em relação aos coobrigados, nos termos do art. 6º, da Lei 11.101/2005, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito
(id. 149225706).

Inconformados, os executados interpuseram recurso de agravo de instrumento (RAI n. 1011599-63.2021.8.11.0000), que foi provido de forma parcial por esse Tribunal, apenas para determinar a extinção da ação de execução hipotecária em face dos executados/recuperandos Renato Diomar Werner e Edi Marcos Werner, ante a homologação do plano de recuperação judicial apresentado, mantendo-se nos demais pontos (id. 149225708)
.

Posteriormente, a exequente, sob a alegação de que a parte executada, além de ser sua devedora no feito, também é credora de 20 (vinte) cotas canceladas de consórcio, requereu a compensação do crédito, no montante de R$ 22.442,78 (vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), na forma do art. 368, do C. Civil (id. 149225711)

A douta magistrada a quo, sob o fundamento de que
“sendo recíprocos os créditos e os débitos entre as partes de quantias líquidas, vencidas e relativa a coisas fungíveis é possível que ocorra a compensação dos valores”
, deferiu o pedido, determinando que a exequente apresente o cálculo atualizado do montante executado e do crédito referente as cotas consorciais, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que seja homologado e sem prejuízo da penhora já realizada (id. 149225712).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que os recuperandos Renato Diomar Werner e Edi Marcos Werner não mais fazem parte do feito executivo, conforme decisão do Tribunal de Justiça e a agravada está utilizando crédito de titularidade dos mesmos para saldar a dívida objeto da demanda, que prosseguiu em face dos coobrigados.

Seguem sustentando, que a dívida dos empresários em recuperação judicial não pode ser compensada com o seu respectivo crédito, ante a ausência de imediata exigibilidade, nos termos dos arts. 368 e 369, ambos do C. Civil c/c os arts. 6º e 49, ambos da Lei 11.101/2005.

Firmes no seu propósito, alegam que a manutenção da r. decisão ensejará o recebimento do crédito de forma privilegiada, em manifesta ofensa ao princípio do
par conditio creditorum
.
Pugnam pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o julgamento do RAI n. 1011599-63.2021.8.11.0000 foi suficientemente claro ao determinar a extinção da ação de execução hipotecária em face dos executados/recuperandos Renato Diomar Werner e Edi Marcos Werner, ante a homologação do plano de recuperação judicial apresentado, sob a seguinte fundamentação,
verbis
:

“[...] a discussão travada nos autos, está na segunda fase da recuperação (aprovação do plano de recuperação judicial e posterior homologação pelo juiz), conforme decisão que homologou o plano apresentado por Renato Diomar Werner, Edi Marcos Werner, ora agravantes, e outros (id. 111380950).

Sendo assim
, diante do conjunto probatório apresentado nos autos, resta evidente, com a devida vênia, o desacerto da r. decisão no tocante a não extinção do feito executivo em relação aos executados Renato Diomar Werner e Edi Marcos Werner, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da lei de regência
, vejamos:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1
o
do art. 50 desta Lei.”

Desse modo, mesmo sendo sui generis a novação resultante da recuperação judicial após a aprovação do plano em assembleia, impõe-se a extinção das ações e execuções individuais ajuizadas contra os próprios devedores.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fundamenta seu entendimento sustentando que após a aprovação do plano de recuperação, mesmo que ocorra o inadimplemento da obrigação,
não há como prosseguir a cobrança no juízo comum
, uma vez que a lei de recuperação abre outras possibilidades para a continuidade da exigência do débito, vejamos,
verbis
:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO.

1.
A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas
.

2.
Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades
: (
a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.

3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal.

4. Recurso especial provido.” (REsp 1272697/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.06.2015 – negritei)

À vista disso, a r. decisão deve ser reformada nesse ponto, com a extinção da ação de execução em face dos executados/recuperandos Renato Diomar Werner e Edi Marcos Werner, ante a homologação do plano de recuperação judicial apresentado
.”
(id. 149225708 – negritei)

À vista disso, não há como a exequente, ora agravada, utilizar de crédito de titularidade dos executados, ora agravados, que foram excluídos da demanda, diga-se de passagem, para saldar a dívida perseguida na mesma.

Nesse ponto, convém esclarecer que a executada Renata Boni Cunha Werner é esposa do agravante Renato Diomar Werner, que é um dos titulares, ao lado do agravante Edi Marcos Werner, das cotas consorciais canceladas junto a exequente, ora agravada, restando evidente a impossibilidade da compensação deferida.

Digo isso, porque a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, entre duas pessoas que forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, nos termos dos arts. 368 e 369, ambos do C. Civil, entretanto, estando os agravantes Renato Diomar Werner e Edi Marcos Werner em recuperação judicial, tanto que foram excluídos do feito executivo, reafirmo é de clareza solar a ausência de exigibilidade imediata, conforme regra dos arts. 6º, inc. II e 49, ambos da Lei 11.101/2005.

Não obstante, convém ressaltar
que a possibilidade de compensação de créditos, em se tratando do devedor em recuperação judicial, é bom que se diga, tem lugar apenas em uma eventual sentença de decretação de falência dos recuperandos, sob pena de preterição na ordem de recebimento dos créditos, em manifesta afronta à isonomia entre os credores, contrariando o princípio
pars conditio creditorium
, senão vejamos,
verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATOS DE BONIFICAÇÕES E ACORDOS – DUPLICATAS – PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A AÇÃO – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - CRÉDITO HABILITADO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – EXCESSO DE COBRANÇA – ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO – RECURSO DA AUTORA/EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ/EMBARGANTE DESPROVIDO.

[...]

A demonstração de que a ré/embargante possui crédito junto à autora/embargada, que já foi incluído no plano de recuperação da empresa impossibilita a compensação, porque violaria a ordem legal de credores, deixando de preservar o princípio do par conditio creditorum (igualdade entre credores da mesma classe)
”
(TJMT, RAI n. 0011015-55.2015.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 04.09.2019 – negritei)

“Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que homologou o plano de recuperação do Grupo Itaiquara (em consolidação substancial) por "cram down". [...]

Recuperação Judicial. Previsão, na cláusula 14.11, da possibilidade de compensação irrestrita entre créditos das recuperandas e débitos dos credores sujeitos à recuperação. Diante da possível violação do princípio da paridade entre credores, declara-se a nulidade da disposição
[
...]”

(TJSP, RAI n. 2053778-16.2021.8.26.0000, 2ª Câm. Res. Dir. Empresarial, Rel. Des. Araldo Telles, j. 01.12.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte para indeferir a compensação de débito e crédito requerida pela executada, ora agravada, ante a ausência de exigibilidade imediata da dívida e a possibilidade de afronta à isonomia entre os credores, contrariando o princípio
pars conditio creditorium
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023